Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS PARA POSSE. DIPLOMA UNIVERSITÁRIO REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. Não há qualquer ilegalidade por parte do Poder Público ao impedir que a Impetrante tomasse posse no cargo público sem cumprir um dos seus requisitos, a saber, a apresentação de diploma de curso superior devidamente registrado no Ministério da Educação, a se concluir pela ausência de direito líquido e certo a tomar posse no cargo.
3. Recurso conhecido e não provido.